Tribunal: TJPA
Processo: 0826659-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826659-41.2022.8.14.0401

APELANTE: DEIVISON DO CARMO E SILVA, GEAN CARLOS MATOS SOUSA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0826659-41.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: DEIVISON DO CARMO E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: GEAN CARLOS MATOS SOUSA ALVES

ADVOGADO: ALEXANDRE ROBERTO DA COSTA RIBEIRO- OAB/PA 33.902

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Deivison do Carmo e Silva e Gean Carlos Matos Sousa Alves contra sentença condenatória proferida pela 6ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa. As defesas requerem a absolvição dos apelantes, alegando insuficiência de provas e negativa de autoria, e, subsidiariamente, pleiteiam a exclusão da majorante de concurso de agentes e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) determinar se é cabível a exclusão da majorante de concurso de agentes; e (iii) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, considerando a jurisprudência que atribui especial importância à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade.

4.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, corroborados pela narrativa da vítima e das demais testemunhas, revelam coerência e harmonia com os demais elementos de prova, demonstrando a autoria delitiva e afastando a alegação de insuficiência de provas.

5.

A majorante do concurso de agentes se encontra caracterizada pela atuação conjunta dos apelantes na execução do roubo, evidenciada pelo depoimento da vítima e das testemunhas, além de haver liame subjetivo entre as condutas dos réus, configurando-se a cooperação necessária para o reconhecimento do concurso de agentes.

6.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o pedido de alteração resta prejudicado em razão da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade, inclusive com a fixação do regime fechado em conformidade com os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e elementos de prova, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do roubo.

2.

O concurso de agentes no crime de roubo majorado se configura pela atuação conjunta e pela divisão de tarefas entre os envolvidos na execução do delito.

3.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena em regime fechado é mantida quando compatível com a gravidade do crime e a presença de circunstâncias qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência consolidada sobre a relevância do depoimento da vítima em crimes patrimoniais e o valor probante do testemunho policial.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

_____ dias do mês de ______ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0826659-41.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: DEIVISON DO CARMO E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELANTE: GEAN CARLOS MATOS SOUSA ALVES

ADVOGADO: ALEXANDRE ROBERTO DA COSTA RIBEIRO- OAB/PA 33.902

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
Deivison do Carmo e Silva e Gean Carlos Matos Sousa Alves
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, respectivamente, às penas 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 16186049), que em 13/01/2021, que os agentes militares realizavam rondas ao longo da Avenida Visconde de Sousa Franco, ocasião em que foram acionados pelo ofendido José Lucas Brito Vieira.

Ato contínuo, a vítima relatou que se encontrava no ônibus da linha Guamá-Presidente Vargas, momento em que os recorrentes adentraram no veículo e, simulando estarem armados abordaram e exigiram a entrega de seu aparelho celular. Ademais, o ofendido informou que teve seu fone de ouvido subtraído pelos criminosos e só não teve seu aparelho celular levado, pois o mesmo não se encontrava em boas condições.

Os Policiais Militares que realizaram o flagrante informaram que um dos recorrentes havia confessado que teria se livrado dos bens subtraídos, tendo sido encontrado com eles apenas um montante de R$ 207,40 (duzentos e sete reais e quarenta centavos), um aparelho celular marca Samsung e uma carteira de identificação de portador de necessidade especial.

Por tais condutas, os recorrentes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16186145), contra a qual as defesas recorreram (Id. 16186152 e 17153301) pugnando por suas absolvições em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em juízo e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a exclusão da majorante do concurso de pessoas, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Ids. n° 16186157 e 17832825).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento

do mesmo (Id. nº 17145148).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes
pugnam por suas absolvições em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 16185957 e 16185958).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 16186145), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em sede policial pelo ofendido José Lucas Brito Vieira e em juízo pelas testemunhas Eurico Pinheiro da Silva Neto, Maurício Berman Cardoso Simões e Claudio Evangelista Souza Monteiro (Ids. 16186114 a 16186119; 16186120 a 161861252- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia, não procedem as alegações feitas pelos Apelantes de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar as condenações.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da exclusão da majorante do concurso de agentes.

Irresignados os apelantes pugnam pela exclusão da majorante de concurso de agentes ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alegam e tentam fazer crer as defesas,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em sede policial e em Juízo da vítima e das testemunhas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

3.

Da mudança do regime inicial de cumprimento da pena (recurso Apelante GEAN CARLOS DE SOUSA ALVES).

A defesa pleiteou pela mudança do regime inicial de cumprimento do semiaberto para o aberto, e uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

Belém, 02/10/2025